Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-18.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129 § 13, DO CP). NULIDADE. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PRONTUÁRIOS MÉDICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; e (ii) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de relatar em Juízo que não gostaria de dar prosseguimento ao processo, a vítima confirmou, ainda que sucintamente, que foi agredida pelo réu, mas que não se lembrava mais dos fatos.
4. As lesões sofridas foram descritas nos prontuários médicos e atestadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.
5. A condenação encontra respaldo em provas robustas, com suporte técnico idôneo e suficiente para a comprovação da lesão corporal. Logo, sendo as provas das lesões não repetíveis, para o contraditório, a Defesa deveria ter apresentado ou proposto uma contraprova, o que deixou de fazê-lo, até porque, dispensou o depoimento do réu em Juízo, sendo de rigor afastar a alegação nulidade prevista no art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.